Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600866-21.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
Órgão julgador: RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600866-21.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600090-21.2020.6.16.0028
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600866-21.2020.6.16.0028,
que nos termos do artigo 330, III e 485 VI, do CPC/15, indeferiu a inicial e, consequentemente,
julgou extinto o presente feito, sem análise do mérito. (Representação Eleitoral C/C Pedido De
Liminar ajuizada pela Coligação "Chegou A Hora" - composta pelos partidos PSL-PSDB-DC-PTB-
PRTB-PV em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, de Paulo Sergio Vital e da coligação Eu
Amo Apucarana (PSD-PROS-DEM-PP-PL-MDB-PSB), alegando que Sebastião Ferreira Martins
Junior , atual prefeito do Município de Apucarana, com o intuito de realizar flagrante promoção
pessoal, empreendeu publicidade institucional irregular, sendo que ele, inclusive, é agente público
responsável pela conduta vedada, isso tudo com amparo no §8º do artigo 73 da Lei 9504/97. Aduz
que se valeu da publicidade institucional para promoção de pessoas, de autoridades e de políticos,
nesse caso específico, dele próprio, do seu vice e do ex-prefeito, antecessor ao cargo e Secretário
de Saúde do Governo, em infringência à alínea "b" do artigo 73, inciso VI da Lei 9504/97 e art. 84 da
Res. 23.610/19. Traz como propaganda irregular Placa de realização de obra pública relativa à
"Construção De Unidade Em Saúde Da Família Porte I -Núcleo Hab. Adriano Correia", contendo
ainda propaganda do "Governo Do Estado -Paraná Em Obras". Alega que consta na referida placa,
de modo sutil, porém de fácil percepção, o símbolo/logo da AMS (Autarquia Municipal de Saúde) da
Prefeitura do Município de Apucarana e ainda, a informação do valor da obra e a fonte de recurso,
qual seja, "recursos estaduais e municipais"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRENTE)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRIDO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)

PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
716
03/06/2021 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.911
RECURSO ELEITORAL 0600866-21.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0102465
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS
RECORRIDO: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS /
40-PSB
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. ADMISSIBILIDADE.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERÍODO CRÍTICO.
PLACAS. CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM O GOVERNO DO ESTADO.
PRESENÇA
DE
SÍMBOLOS
DO
MUNICÍPIO.
IRREGULARIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.
1. A apresentação, pela mesma parte, de duas peças recursais conduz ao não
conhecimento da segunda, face à preclusão consumativa.
2. As condutas vedadas destinam-se a proteger as eleições de abusos cometidos
por agentes públicos, sendo presumida a sua capacidade de influenciar a
normalidade do pleito e a legitimidade do seu resultado. Por sua vez, a norma
contida no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das Eleições, veda a divulgação
de publicidade institucional "nos três meses que antecedem o pleito".
3. Em decorrência, passadas as eleições, já não subsiste interesse juridicamente
relevante na remoção da publicidade institucional, seja pela inexistência de
substrato legal a dar suporte à pretensão, seja pela impossibilidade de sua
manutenção atingir o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a normalidade
das eleições e a legitimidade dos seus resultados.
Num. 35859716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

4. A manutenção de placas informativas de obra pública por esfera administrativa
que não está em disputa - por exemplo, pelo Governo do Estado em eleições
municipais -, caracteriza conduta vedada sempre que, havendo convênio entre as
diferentes instâncias governamentais, uma, que não está em disputa, serve de
interface para veicular publicidade institucional em favor da outra, com eleições
em curso. Precedentes.
5. Para aplicação de multa por propaganda irregular em bem público, há
necessidade de notificação prévia para regularização, não se podendo presumir
que o bem não seria passível de restauração.
6. Segundo recurso eleitoral não conhecido, de vez que fulminado pela preclusão
consumativa. Primeiro recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do segundo recurso e conheceu parcialmente
do primeiro e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se na origem de representação ajuizada pela Coligação “Chegou a Hora”
em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, Paulo Sérgio Vital e Coligação Eu “Amo
Apucarana”, sob a alegação de que os representados praticaram a conduta vedada prevista no
art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97.
Por sentença (id. 17404166) o juízo
indeferiu a petição inicial, sob o
a quo
fundamento de que a representante não possui interesse de agir.
Irresignada, a Coligação “Chegou a Hora” recorreu (id. 17404416), aduzindo, em
síntese, que restou comprovada a prática de conduta vedada, uma vez que o servidor
encaminhou mensagens de campanha eleitoral durante seu horário de expediente.
Posteriormente, interpôs nova peça recursal (id. 17404566), reiterando os
mesmos pedidos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 22740716).
Intimados para apresentarem contrarrazões, os recorridos permaneceram inertes,
deixando seu prazo transcorrer sem qualquer manifestação (id. 31018266).
Num. 35859716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

É o relatório.
VOTO

Admissibilidade
Como referido no relatório, a recorrente interpôs dois recursos eleitorais, com os
mesmos pedidos, sendo um antes da intimação quanto ao conteúdo da sentença e outro
depois.
Sendo assim, de plano não se conhece do segundo recurso (id. 17404566), eis
que fulminado pela preclusão consumativa.
Quanto ao primeiro recurso, tem-se por tempestivo, eis que houve intimação da
sentença via DJE em 03/11/2020 (id. 17404466) e as razões foram protocoladas no dia
31/10/2020 (id. 17404416).
Interesse
Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, o interesse
juridicamente relevante revela-se pela conjugação entre uma decisão desvantajosa e a busca
pela sua reforma, a fim de se conquistar o bem da vida pretendido.
Na inicial, imputa-se aos recorridos a prática de conduta vedada, consubstanciada
em publicidade institucional. Tanto lá como na via recursal, o que busca a parte ativa é a
cessação dessa conduta, a fim de evitar a sua influência na normalidade das eleições e na
legitimidade dos seus resultados, combinada com a aplicação de sanções aos responsáveis e
beneficiários.
Nas razões recursais, os pedidos veiculados são os seguintes:
Diante do exposto, requer-se, após oportunidade de pronunciamento do Excelentíssimo
Procurador Regional Eleitoral, essa Egrégia Cortea apreciação do presente recurso, assim
c o m o
r e q u e r :
a) Destarte, diante da subsunção dos fatos às normas supra referidas, pugna-se que seja
autuada este Recurso e requer a imediata retirada da placa de Propaganda Institucional do
Governo do Estado do Paraná em parceria com o Município de Apucarana, com base nos
termos
da
fundamentação
supra,
e,
subsidiariamente;
b) Que se determine a retirada da menção ao Município de Apucarana e o símbolo da AMS
na placa em tela, e em eventuais outras placas no mesmo sentido, devendo haver a
comprovação nos autos do cumprimento da ordem judicial, sob pena de astreintes, visto que
em total desacordo com a lei vigente específica;
c) Pede-se, outrossim, sejam condenados os Recorridos, individualmente, à multa
sancionatória constante no § 4º do artigo 83 da Resolução do C. TSE 23.610/19 c/c § 8º do
artigo 73 da Lei 9504/97, em valores a serem fixados por este juízo, sem prejuízo das demais
Num. 35859716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

sanções
que
este
juízo
entender
como
pertinentes.
(
.
.
.
)
e) Pede-se, outrossim, a aplicação da multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/ 97, haja
vista a impossibilidade restauração do bem.
Desses pedidos, os inseridos nos itens "a" e "b" encontram-se prejudicados pelo
advento das eleições, sendo certo que, vencida essa etapa do processo eleitoral, já não se
justifica a remoção de publicidade institucional - mesmo porque a norma que regula toda a
discussão travada nos autos veda a divulgação de publicidade institucional "nos três meses
. Adicione-se o fato de que, passadas as eleições, referida publicidade
que
o pleito"
antecedem
já não teria o condão de influenciar no seu resultado.
Portanto, já não se justifica a remoção total ou parcial da placa inquinada, seja
pela inexistência de substrato legal a dar suporte à pretensão, seja pela impossibilidade de sua
manutenção atingir o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a normalidade das eleições e
a legitimidade dos seus resultados.
Em decorrência, tem-se configurada a perda superveniente do interesse recursal
especificamente quanto a esses dois pedidos, razão pela qual deles não se conhece.
Situação distinta é a que deflui dos itens "c" e "e", uma vez que visam a aplicação
de sanções aos recorridos e, de consequência, o interesse recursal remanesce mesmo após
as eleições.
Admissibilidade - conclusão
Não conheço do segundo recurso, fulminado pela preclusão consumativa.
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO EM PARTE do primeiro recurso, apenas quanto aos itens "c" e "e" da peça
recursal.
Mérito
Como relatado, a controvérsia dos autos cinge-se à caracterização ou não da
conduta vedada descrita no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições, que possui o
seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito;
(
.
.
.
)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
r e c o n h e c i d a
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l ;
Num. 35859716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

(
.
.
.
)
§ 3º As vedações do inciso VI do caput, alíneas b e c, aplicam-se apenas aos agentes
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição.
O fato concreto atribuído aos recorridos consiste na manutenção de publicidade
institucional via placa de obra pública realizada pelo governo do estado em parceria com a
prefeitura.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à colação de imagens, não impugnadas pelo recorrente:
A recorrente argumenta que a referida publicidade não possui caráter meramente
informativo, razão pela qual não encontra respaldo no permissivo constitucional do art. 37, § 1º.
Afirma que o primeiro recorrido "se valeu da publicidade institucional para
promoção de pessoas, de autoridades e de políticos, nesse caso específico, dele próprio, do
.
seu vice, e do ex-prefeito, antecessor ao cargo e Secretário de Saúde do Governo"
Narra "que consta na referida placa, de modo sutil, porém de fácil percepção, o
símbolo/logo da AMS (Autarquia Municipal de Saúde) da Prefeitura do Município de
APUCARANA e ainda, a informação do valor da obra e a fonte de recurso, qual seja, 'recursos
estaduais e municipais'."
Aduz "que o ex-prefeito do município é o atual Secretário na Secretaria da Saúde
do estado, o que estaria confundindo os eleitores
do Governo"
"com relação ao candidato ao
cargo de prefeito, uma vez que o ex-prefeito estava aparecendo mais nas propagandas do que
.
o então candidato ao pleito"
Conclui que, "considerando o contexto fático acima delineado, constata-se de
modo certo e claro de que os Recorridos estão realizando propaganda indireta se utilizando da
placa do Governo do Estado, por “coincidência” na área da Saúde ao qual o ex-prefeito é
Num. 35859716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

atualmente o Secretário de Estadual de Saúde e o principal apoiador do candidato ao cargo do
Executivo 'Junior da Femac'."
O recurso prospera em parte.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Por terem caráter sancionatório, os dispositivos que regem as condutas vedadas
devem ser interpretados de maneira restritiva. No sentido, abalizada doutrina:
Entre as inumeráveis situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou de
autoridade, o legislador especificou algumas em virtude de suas relevâncias e reconhecida
gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as denominadas
, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei n 9.504/97. Trata-se esse
condutas vedadas
o
rol de
, não se admitindo acréscimo no elenco legal. Sobretudo em razão de
numerus clausus
seu caráter sancionatório, tais regras não podem ser interpretadas extensiva ou
ampliativamente, de modo a abarcar situações não normatizadas. [GOMES, José
Jairo. Direito Eleitoral., 2020]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No que tange à publicidade institucional, o art. 37, § 1º, da Constituição Federal
dispõe o seguinte:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
Desse modo, para configuração do ilícito eleitoral basta a constatação objetiva de
que o agente público responsável veiculou propaganda institucional de atos, programas, obras,
serviços e campanhas dentro do período vedado, independentemente da demonstração de
desequilíbrio no pleito ou caráter eleitoral da divulgação.
Em primeiro grau, o juízo
orientou a sentença pela não procedência ao
a quo
fundamento de que se tratava de placa de responsabilidade do Governo do Estado, de modo
que, em se tratando de esfera administrativa cujos cargos não se encontravam em disputa,
atrairia a exceção do § 3º do artigo 73 da LE, já transcrito.
Num. 35859716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

Ocorre, porém, que a jurisprudência vem se orientando em sentido diverso
sempre que, havendo convênio entre as diferentes instâncias governamentais, uma, que não
está em disputa, serve de interface para veicular publicidade institucional em favor da outra,
com eleições em curso.
Nesse sentido, o TSE decidiu, em casos semelhantes, que só é permitida a
manutenção das placas de obras públicas se não for possível identificar a administração do
concorrente ao cargo eletivo:
ELEIÇÕES 2014. GOVERNADOR. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTAS VEDADAS A
AGENTES PÚBLICOS. PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS.
INOCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. PUBLICIDADE
. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE
INSTITUCIONAL MISTA EM PERÍODO PROIBIDO
GRAVIDADE APTA A ENSEJAR CONDENAÇÃO EM AIJE. APLICAÇÃO DE PENA DE
M U L T A .
P R O V I M E N T O
P A R C I A L .
(
.
.
.
)
4. Conquanto a Lei das Eleições, em seu art. 73, § 3º, disponha, de forma expressa, que a
vedação relativa à realização de publicidade institucional alcança tão–somente os agentes
públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição, não se
encontram acobertadas pela exceção permissiva formas anômalas de divulgação
institucional, mormente aquelas que produzam, como efeito subjacente, vantagens
.
eleitorais significativas, alterando o equilíbrio de pleitos em curso
5. Na trilha desse raciocínio, assume–se que, por ocasião das eleições gerais, a máquina de
propaganda dos municípios permanece, como regra, amplamente autorizada a difundir
informações de sua alçada, desde que, obviamente, tais informações não tenham o condão
de impactar a igualdade de oportunidades de certames relativos a outras esferas
g o v e r n a t i v a s .
6. A proibição de publicidade institucional, nesse contexto, impede que a propagação
de fatos positivos relativos ao Governo do Estado seja levada a efeito não apenas pelo
.
próprio governo do Estado, mas ainda por intermédio de entes federativos interpostos
Do contrário, abrir–se–ia um inaceitável flanco para burlas, permitindo–se que a imagem
pública de gestores lançados à reeleição fosse impunemente polida e impulsionada, mediante
a intervenção de correligionários ocupantes de cargos em outras esferas da Federação.
7. No caso, a questão pertinente à realização de publicidade institucional fora do marco
traçado pela lei eleitoral ressai suficientemente comprovada, mediante registros fotográficos e
reproduções de notícias que evidenciam o uso de maquinário adesivo com slogan promotor
da imagem do governo do Estado, a divulgação de ação conjunta em sítio oficial da Prefeitura
e a instalação de placas informativas que acusam a realização de obras pelos governos
.
e s t a d u a l
e
m u n i c i p a l
(...) [TSE, RO nº 176880/AP, rel. min. Edson Fachin, DJE 07/04/2021, não destacado no
original]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, b,
DA
LEI
9.504/97.
PLACAS
EM
OBRAS
PÚBLICAS.
DESPROVIMENTO.
1. O ilícito do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 é de natureza objetiva e independe da finalidade
Num. 35859716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

eleitoral do ato para configuração, bastando a mera prática para atrair as sanções legais.
P r e c e d e n t e s .
2. Não há falar em inconstitucionalidade dessa regra por afronta aos arts. 1º, caput, e 37,
caput e § 1º, da CF/88, pois a vedação de propaganda institucional imposta nos três meses
que antecedem o pleito objetiva resguardar os princípios que norteiam as eleições,
especialmente o da igualdade entre os candidatos. Precedentes.
3. Esta Corte já decidiu, em caso similar, que a presença de termos como "mais uma obra do
governo" em placas é o bastante para caracterizar a publicidade institucional vedada (AI
85–42/PR,
Rel.
Min.
Admar
Gonzaga,
DJE
de
2/2/2018).
4. A teor da moldura fática do aresto a quo,
na sede da
as quatro placas de obras públicas
Central de Abastecimento do Paraná S.A. (CEASA/PR), nos três meses que antecederam o
pleito, continham não apenas dados técnicos como também as expressões "mais uma
obra"; "Paraná Governo do Estado", a bandeira do Estado e o respectivo brasão, o que

e, por conseguinte, autoriza impor multa. configura conduta vedada
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgRg no REspE nº 060229748, rel. min. Jorge Mussi, DJE 18/09/2019, não destacado
no original]
No caso concreto, observa-se que a placa de obra pública contém claramente o
brasão da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana-PR e que era financiada por
"recursos estaduais e municipais", o que é suficiente para configurar a conduta vedada e
ensejar a aplicação de sanção.
Ainda que não seja possível identificar o momento em que foi realizada a
publicidade, verifica-se que houve sua manutenção durante o período vedado (28/10/2020),
ficando caracterizada a transgressão ao art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições.
Finalmente, registra-se que, para a responsabilização do candidato é necessária
a demonstração do prévio conhecimento, somente dispensável quanto o ato emanar de
estrutura pública da qual é o gestor. Justamente por isso, a responsabilidade de SEBASTIÃO,
prefeito e candidato à reeleição, é evidente.
Em caso semelhante, esta Corte decidiu que o chefe do executivo possui
responsabilidade pela publicidade institucional em que o ente público municipal participa:
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. LEI
9.504/1997, ART. 73, VI, 'B'. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AFIXAÇÃO DE PLACA DE
OBRA PÚBLICA NO PERÍODO VEDADO. OBRA REALIZADA EM PARCERIA ENTRE O
GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNCIPAL. PRÉVIO CONHECIMENTO
COMPROVADO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Não há nulidade do processo ante a ausência de citação do vice, na condição de
litisconsorte passivo, quando a AIJE foi julgada procedente apenas para aplicar sanção
pecuniária ao titular do cargo majoritário, sem resultar em cassação de registro ou diploma
daquele. (TSE, AgRg-REspE nº 61742, Acórdão de 07/08/2014, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE
2
7
/
8
/
2
0
1
4
)
2. A regra contida no § 3º, do art. 73, da Lei nº 9.504/1997 não autoriza a publicidade
institucional por via indireta, por meio da associação indevida da publicidade
estadual/federal com a Administração Municipal, de modo a favorecer o ente cujo
.
m a n d a t o
e s t e j a
e m
d i s p u t a
Num. 35859716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

3. As condutas vedadas do art. 73, VI, "b", da Lei das Eleições possuem caráter objetivo,
configurando-se com a simples veiculação da publicidade institucional dentro do período
vedado,
independente
do
intuito
eleitoral.
4. Resta demonstrada a responsabilidade e o prévio conhecimento do Chefe do
Executivo Municipal acerca da publicidade institucional quando o ente público
.
municipal atua como executor e agente financeiro auxiliar da obra pública
5 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o
[TRE-PR, RE nº 85-42, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 26/05/2017, não destacado no
original]
Quanto à responsabilidade dos beneficiários, a saber o candidato a vice-prefeito
Paulo Sérgio Vital e a Coligação “Eu Amo Apucarana”, não é possível verificar nos autos
elementos que demonstrem o prévio conhecimento da conduta vedada, razão pela qual a
sanção não deve ser aplicada (TSE, AgR-AI nº 0000340-41/RS, rel. min. Og Fernandes, DJE
15/06/2020).
Sendo assim, Sebastião Ferreira Martins Junior, na qualidade de prefeito, era
responsável pela publicidade institucional, devendo “fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência”, de modo que a
aplicação da multa prevista no artigo 73, § 4º, da Lei 9.504/97, é a medida de rigor (TSE
Recurso Especial Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017).
No que respeita à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa
gravidade anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal,
pelo que resta fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por derradeiro, descabida a pretensão de ver aplicada também a multa do artigo
37, § 1º, da Lei nº 9.504/97, que possui o seguinte teor:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a
tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita
o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não
cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil
reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Como resta evidenciado pela leitura dos autos, o procedimento adotado foi o das
representações especiais, que não prevê a notificação dos representados para restauração do
bem - sem a qual é inviável sancioná-los.
Para além disso, nota-se que a recorrente não demonstrou a impossibilidade
, limitando-se a postular a aplicação da multa sem sequer fundamentar
de restauração do bem
o pedido, o que também configura impeditivo à pretensão sancionatória.
CONCLUSÃO
Num. 35859716 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042

Face ao exposto, NÃO CONHEÇO do segundo recurso, fulminado pela preclusão
consumativa, CONHEÇO EM PARTE do primeiro recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600866-21.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL /
27-DC / 28-PRTB / 43-PV - Advogados do(a) RECORRENTE: STEPHANE RECCO MOTA -
PR0094651, ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA -
PR0090820, TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700, ANDERSON VARGAS - PR0102465
- RECORRIDO: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS /
40-PSB, ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO, ELEICAO 2020
PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO, SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR, PAULO
S E R G I O
V I T A L

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte não conheceu do segundo recurso e conheceu parcialmente do primeiro
e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35859716 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:25
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221215450000000034978042
mero do documento: 21060221215450000000034978042